Tribunal: TJES
Processo: 0002977-74.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ASSINATURA DE AUTO DE RESISTÊNCIA COM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-Guarda Civil Municipal de Vitória contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Vitória, julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que culminou em sua demissão, com reintegração ao cargo e pagamento das remunerações retroativas. O apelante sustenta nulidade da decisão demissória por ausência de fundamentação própria, inexistência de falta grave e desproporcionalidade da pena, ao argumento de que assinou o Auto de Resistência confiando no relato dos colegas e de que a sanção adequada seria suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato demissório por adoção, pelo Prefeito, de motivação por remissão a pareceres e relatório do processo administrativo; (ii) estabelecer se a conduta do apelante, ao assinar Auto de Resistência com versão posteriormente desmentida pelas provas, configura falta funcional grave; e (iii) determinar se a pena de demissão observa a proporcionalidade diante da gravidade dos fatos e das circunstâncias funcionais do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A motivação per relationem é legítima no processo administrativo disciplinar, desde que os fundamentos adotados enfrentem adequadamente os fatos e as teses defensivas, inexistindo nulidade quando a autoridade julgadora incorpora parecer jurídico e relatório final suficientemente motivados.

4. O conjunto probatório do PAD demonstra que a vítima estava desarmada, em atitude de rendição, e que a versão de troca de tiros lançada no Auto de Resistência foi infirmada por provas testemunhais, periciais e imagens de videomonitoramento.

5. O apelante, ao assinar documento público com conteúdo inverídico, não pratica mera irregularidade formal, mas confere fé pública a narrativa falsa destinada a encobrir ocorrência letal envolvendo agente estatal.

6. A alegação de que o servidor assinou o documento sem leitura ou apenas confiando na versão dos colegas não afasta a infração disciplinar, porque do agente de segurança pública se exige rigor documental, lealdade institucional e compromisso reforçado com a verdade.

7. O controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar restringe-se à legalidade, ao devido processo legal e à proporcionalidade da sanção, sendo incabível ao Judiciário substituir a Administração no mérito administrativo quando observadas as garantias do processo.

8. A conduta apurada amolda-se a infrações graves previstas no Estatuto dos Servidores de Vitória, especialmente procedimento irregular e violação do dever de lealdade às instituições, o que torna legítima a imposição da pena expulsiva.

9. A sanção de demissão é adequada e proporcional, porque a tentativa de legitimar, por documento falso, homicídio praticado em intervenção estatal rompe de modo absoluto a confiança necessária à permanência do servidor nos quadros da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autoridade administrativa pode motivar ato demissório por remissão a pareceres e relatório final do PAD, desde que tais peças contenham fundamentação suficiente.

2. O servidor que assina documento público com narrativa sabidamente infirmada pelas provas pratica infração disciplinar grave, incompatível com o dever funcional de lealdade e veracidade.

3. É proporcional a pena de demissão aplicada a guarda municipal que confere fé pública a Auto de Resistência falso destinado a encobrir ocorrência letal ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.035/2003 (Estatuto dos Servidores de Vitória), dispositivos relativos a procedimento irregular e violação do dever de lealdade às instituições; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 33.675/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03.10.2020, pub. 09.10.2020; STF, RMS 28.047/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06.12.2011, pub. 19.12.2011; STJ, MS 27.999/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 02.03.2023, DJe 04.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002977-74.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCAL BORGES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ASSINATURA DE AUTO DE RESISTÊNCIA COM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-Guarda Civil Municipal de Vitória contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Vitória, julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que culminou em sua demissão, com reintegração ao cargo e pagamento das remunerações retroativas. O apelante sustenta nulidade da decisão demissória por ausência de fundamentação própria, inexistência de falta grave e desproporcionalidade da pena, ao argumento de que assinou o Auto de Resistência confiando no relato dos colegas e de que a sanção adequada seria suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato demissório por adoção, pelo Prefeito, de motivação por remissão a pareceres e relatório do processo administrativo; (ii) estabelecer se a conduta do apelante, ao assinar Auto de Resistência com versão posteriormente desmentida pelas provas, configura falta funcional grave; e (iii) determinar se a pena de demissão observa a proporcionalidade diante da gravidade dos fatos e das circunstâncias funcionais do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A motivação per relationem é legítima no processo administrativo disciplinar, desde que os fundamentos adotados enfrentem adequadamente os fatos e as teses defensivas, inexistindo nulidade quando a autoridade julgadora incorpora parecer jurídico e relatório final suficientemente motivados.

4. O conjunto probatório do PAD demonstra que a vítima estava desarmada, em atitude de rendição, e que a versão de troca de tiros lançada no Auto de Resistência foi infirmada por provas testemunhais, periciais e imagens de videomonitoramento.

5. O apelante, ao assinar documento público com conteúdo inverídico, não pratica mera irregularidade formal, mas confere fé pública a narrativa falsa destinada a encobrir ocorrência letal envolvendo agente estatal.

6. A alegação de que o servidor assinou o documento sem leitura ou apenas confiando na versão dos colegas não afasta a infração disciplinar, porque do agente de segurança pública se exige rigor documental, lealdade institucional e compromisso reforçado com a verdade.

7. O controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar restringe-se à legalidade, ao devido processo legal e à proporcionalidade da sanção, sendo incabível ao Judiciário substituir a Administração no mérito administrativo quando observadas as garantias do processo.

8. A conduta apurada amolda-se a infrações graves previstas no Estatuto dos Servidores de Vitória, especialmente procedimento irregular e violação do dever de lealdade às instituições, o que torna legítima a imposição da pena expulsiva.

9. A sanção de demissão é adequada e proporcional, porque a tentativa de legitimar, por documento falso, homicídio praticado em intervenção estatal rompe de modo absoluto a confiança necessária à permanência do servidor nos quadros da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autoridade administrativa pode motivar ato demissório por remissão a pareceres e relatório final do PAD, desde que tais peças contenham fundamentação suficiente.

2. O servidor que assina documento público com narrativa sabidamente infirmada pelas provas pratica infração disciplinar grave, incompatível com o dever funcional de lealdade e veracidade.

3. É proporcional a pena de demissão aplicada a guarda municipal que confere fé pública a Auto de Resistência falso destinado a encobrir ocorrência letal ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.035/2003 (Estatuto dos Servidores de Vitória), dispositivos relativos a procedimento irregular e violação do dever de lealdade às instituições; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 33.675/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03.10.2020, pub. 09.10.2020; STF, RMS 28.047/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06.12.2011, pub. 19.12.2011; STJ, MS 27.999/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 02.03.2023, DJe 04.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARÇAL BORGES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Ordinária movida contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo o ato administrativo que culminou na demissão do ora apelante do cargo de Guarda Municipal.

Em suas razões recursais (fls. 568/585), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
cerceamento de defesa e nulidade do ato administrativo, por ausência de fundamentação própria da decisão do Prefeito Municipal, que teria se limitado a adotar pareceres anteriores (motivação
aliunde
);
(ii)
inexistência de falta grave, argumentando que apenas assinou o Boletim de Ocorrência/Auto de Resistência confiando no relato de seus colegas de guarnição, sem o intuito de falsear a verdade;
(iii)
desproporcionalidade da pena de demissão, alegando que sua conduta, se considerada irregular, deveria ser sancionada com suspensão, conforme sugestão inicial da Corregedoria, em observância aos antecedentes funcionais e à menor gravidade de sua participação no evento.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o processo administrativo observou o devido processo legal e que a gravidade da "farsa montada" para encobrir um homicídio justifica a demissão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARÇAL BORGES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Ordinária movida contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo o ato administrativo que culminou na demissão do ora apelante do cargo de Guarda Municipal.

Em suas razões recursais (fls. 568/585), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
cerceamento de defesa e nulidade do ato administrativo, por ausência de fundamentação própria da decisão do Prefeito Municipal, que teria se limitado a adotar pareceres anteriores (motivação
aliunde
);
(ii)
inexistência de falta grave, argumentando que apenas assinou o Boletim de Ocorrência/Auto de Resistência confiando no relato de seus colegas de guarnição, sem o intuito de falsear a verdade;
(iii)
desproporcionalidade da pena de demissão, alegando que sua conduta, se considerada irregular, deveria ser sancionada com suspensão, conforme sugestão inicial da Corregedoria, em observância aos antecedentes funcionais e à menor gravidade de sua participação no evento.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o processo administrativo observou o devido processo legal e que a gravidade da "farsa montada" para encobrir um homicídio justifica a demissão.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Extrai-se dos autos que
MARÇAL BORGES DE OLIVEIRA
, então ex-ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal de Vitória, ajuizou a presente ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, colimando a anulação do ato administrativo que culminou em sua demissão, com a consequente reintegração ao cargo e o pagamento das remunerações retroativas.

O cerne da controvérsia reside na penalidade aplicada ao final do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 3878415/2010. Referido procedimento foi instaurado para apurar a conduta do requerente em ocorrência ocorrida em 22/05/2010, na qual uma guarnição da Guarda Municipal, da qual o autor fazia parte, envolveu-se em disparos de arma de fogo que resultaram na morte do cidadão Rodrigo de Oliveira Gomes.

De acordo com o processado administrativamente, o autor teria incorrido em infrações graves ao assinar o Auto de Resistência à Prisão, no qual se consignou a versão de que a vítima estaria armada e teria efetuado disparos contra os agentes públicos — versão esta que restou categoricamente desmentida por provas testemunhais, periciais e por imagens de videomonitoramento, as quais demonstraram que a vítima estava desarmada e em atitude de rendição.

Em sua peça exordial, o autor sustentou a nulidade do ato demissório, arguindo:
(i)
vício de motivação da decisão proferida pelo Prefeito Municipal;
(ii)
ausência de comprovação de dolo ou má-fé, alegando ter assinado o boletim de ocorrência confiando na narrativa dos demais colegas; e
(iii)
desproporcionalidade da pena de demissão em face de seus antecedentes funcionais e da sugestão inicial da Corregedoria pela aplicação de suspensão.

O Município de Vitória apresentou contestação defendendo a legalidade do PAD, a gravidade da conduta de falsear a verdade em documento público para encobrir homicídio e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobreveio a r. sentença que julgou
improcedentes
os pedidos autorais, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo quando observadas as formalidades legais e a proporcionalidade, entendendo que a conduta de participar de uma "farsa" documental para justificar morte decorrente de intervenção estatal é incompatível com a permanência no serviço público.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos de nulidade e desproporcionalidade, o qual passo a analisar.

Pois bem.

Quanto à tese de nulidade por falta de fundamentação da decisão demissória, esta não merece acolhida. É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) a legitimidade da
motivação
per relationem
(ou por remissão):

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – INOVAÇÃO DOS LIMITES MATERIAIS DO PEDIDO – FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM AS RAZÕES EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO –
ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL
– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF - RMS: 33675 DF 8622274-53.2015.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 03/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/10/2020)

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DELEGAÇÃO DA DECISÃO A MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreve em cinco anos da data em que o fato se tornou conhecido. Assim, não há falar em prescrição entre o intervalo de 21/2/2002, data do conhecimento dos fatos pela Administração, e 4/5/2006, data da publicação da demissão. II - Improcedência da alegação de nulidade do ato de demissão pela existência de irregularidades na fase de sindicância. Precedentes. III - Inviabilidade, em mandado de segurança, de reexame de prova. Precedentes. IV -
Nada impede que a autoridade competente para a prática de um ato motive-o mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia. Precedentes
. V – Esta Corte firmou orientação no sentido da legitimidade de delegação a Ministro de Estado da competência do Chefe do Executivo Federal para, nos termos do art. 84, XXV, e parágrafo único, da Constituição Federal, aplicar pena de demissão a servidores públicos federais. Precedentes. VI - Recurso a que se nega provimento.

(STF - RMS: 28047 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 06/12/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADES DO PAD. RECURSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. SEGURANÇA DENEGADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União que, em Processo Administrativo Disciplinar, aplicou ao impetrante a sanção de demissão.2. O PAD foi instaurado com o objetivo de apurar a responsabilidade disciplinar do impetrante pelas irregularidades apontadas no Relatório de Demandas Externas n. 201407738, da Controladoria-Geral da União .3. [...] 13. Sobre suposta ausência de motivação do ato impugnado, o impetrante apenas faz afirmações genéricas. O ato de demissão adotou como fundamento o Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e o Parecer n. 00314/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU.
No âmbito do processo administrativo, "é plenamente admitida a denominada fundamentação per relationem, podendo a autoridade competente, para fins de aplicação da pena disciplinar, valer-se da motivação contida em outras peças do processo administrativo disciplinar, inclusive daquela lançada no relatório final da comissão processante"
( RMS 18.220/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1.12.2014).14. Sustenta-se, em seguida, a nulidade do compartilhamento da prova obtida no processo penal por meio da quebra do sigilo bancário, que resultou na descoberta do recebimento de valores por empresas privadas pelo servidor público, em violação ao regime de dedicação exclusiva. O argumento não procede. O Supremo Tribunal Federal e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça adotam orientação segundo a qual é possível a utilização, em processo disciplinar, como prova emprestada, de elementos obtidos no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal.15. O impetrante argumenta que as informações compartilhadas "ultrapassaram a autorização do sigilo bancário autorizado pela justiça porque as informações extrapolaram o sigilo permitido restando a mesma inválida e nula" (fl. 46, e-STJ). No entanto, não comprovou tal assertiva. Sequer juntou aos autos cópia do requerimento de quebra do sigilo bancário e da decisão judicial que a autorizou.16. Ao final, o impetrante defende que a estabilidade do servidor público garante a sua manutenção no cargo até a chamada coisa julgada administrativa. Contudo, a jurisprudência do STJ é no sentido de que eventual recurso administrativo contra decisão que aplica sanção em processo administrativo disciplinar não tem efeito suspensivo automático.17. Segurança denegada.

(STJ - MS: 27999 DF 2021/0260676-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Como se vê, ambas as Cortes Superiores consideram
plenamente legítima a motivação
per relationem
, também conhecida como motivação por referência ou remissão
. Essa técnica consiste na adoção, pela autoridade julgadora, dos fundamentos de fato e de direito expostos em atos anteriores do processo, como pareceres, relatórios de comissões processantes ou manifestações técnicas.

No caso, a autoridade julgadora (Prefeito) adotou as razões expostas no parecer da Procuradoria Municipal e no relatório final da comissão processante, os quais enfrentaram detalhadamente todas as provas e teses defensivas. Portanto,
inexiste vício de fundamentação
.

Ultrapassada a preliminar de nulidade, o cerne da controvérsia reside na legalidade da demissão do apelante, ocorrida após Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apurou sua participação em ocorrência com desfecho letal, na qual houve a tentativa de forjar uma situação de legítima defesa (Auto de Resistência).

A análise dos autos revela que o apelante, no exercício de suas funções, assinou documento público afirmando que a vítima (Rodrigo de Oliveira Gomes) estava armada e teria efetuado disparos contra a guarnição. Contudo, a instrução do PAD — corroborada por provas periciais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório — demonstrou que:

- A vítima estava desarmada
e não ofereceu resistência que justificasse o disparo fatal;

- Testemunhas oculares afirmaram que a vítima levantou as mãos em sinal de rendição antes de ser atingida;

- Imagens de videomonitoramento e a perícia técnica no local desmentiram a versão de "troca de tiros".

Ao assinar o Auto de Resistência contendo informações inverídicas, o apelante não cometeu mera "falha burocrática". Ele agiu para conferir
fé pública a uma fraude processual
, visando ocultar a execução de um cidadão por um agente do Estado. A alegação de que "assinou sem ler" ou "confiou nos colegas" é inaceitável para um agente de segurança pública, de quem se exige zelo absoluto com a verdade e com o rigor documental.

O Poder Judiciário, no controle do ato administrativo disciplinar, deve limitar-se ao exame da legalidade, da observância ao devido processo legal e da proporcionalidade da sanção, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito administrativo (conveniência e oportunidade).

No caso em tela, a conduta do apelante amolda-se às infrações de natureza grave previstas no Estatuto dos Servidores de Vitória (Lei nº 6.035/2003), notadamente o procedimento irregular e a violação do dever de lealdade às instituições.

A sanção de demissão revela-se
plenamente adequada e proporcional
. A quebra de confiança é absoluta quando um Guarda Municipal utiliza-se da sua autoridade para tentar legitimar um homicídio. Manter nos quadros da administração pública um agente que falseia a verdade em ocorrência policial letal seria condescender com a impunidade e colocar em risco a própria segurança da coletividade que ele deveria proteger.

Portanto, a sentença que reconheceu a validade do ato demissório é irretocável.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar